Tribunal: TJES
Processo: 0014960-89.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014960-89.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVA MARIA FABRIS e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. PESSOA IDOSA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ATÍPICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Diva Maria Fabris contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais proposta em face do Banco do Brasil S. A., fundada na realização de transferência bancária de R$ 80.000,00, decorrente de golpe conhecido como “bilhete premiado”. A autora, pessoa idosa, alegou que a transação foi atípica para seu perfil e realizada com auxílio de funcionário da agência bancária, sem que fossem adotados mecanismos de segurança ou alerta por parte da instituição financeira. O juízo de origem entendeu configurado fortuito externo, imputando à autora a culpa exclusiva pelo ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a fraude sofrida pela autora configura fortuito interno ou externo, para fins de responsabilização objetiva do banco; e (II) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de mecanismos de segurança diante de operação atípica, considerando a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, abrangendo os danos causados por falhas na prestação de serviços bancários.

A jurisprudência do STJ reconhece que fraudes cometidas por terceiros mediante uso do sistema bancário constituem fortuito interno, inerente à atividade econômica do banco, conforme Súmula 479/STJ.

Operações de valor elevado e destoantes do padrão de consumo do cliente exigem, por parte da instituição financeira, adoção de mecanismos de verificação e bloqueio, sendo sua omissão configuradora de falha na prestação do serviço.

A autora, idosa à época dos fatos, enquadra-se como consumidora hipervulnerável, nos termos do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), impondo ao banco dever de cuidado redobrado na proteção de seus direitos.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois a conduta omissiva do banco, ao deixar de impedir operação bancária atípica e suspeita, constitui causa concorrente para o dano, rompendo o nexo de exclusividade exigido pela excludente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes cometidas por terceiros quando a operação fraudulenta é realizada por meio de seus sistemas, caracterizando fortuito interno.

A omissão do banco em adotar mecanismos de segurança diante de operação atípica em perfil de cliente idosa configura falha na prestação do serviço.

A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe ao fornecedor dever de cautela reforçado, cuja inobservância atrai sua responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 405; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 4º, § 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20-06-2023, DJe 26.06.2023; STJ, REsp n. 2.221.449/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJe 28.08.2025; STJ, REsp n. 2.179.133/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14-04-2025, DJe 23-04-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 24-06-2024, DJe 27-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0014960-89.2020.8.08.0024
.

A
PELANTE: DIVA MARIA FABRIS
.

A
PELAD
O
:
BANCO DO BRASIL S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
Diva Maria Fabris
contra a r
espeitável
sentença (
id
14520586), proferida pelo
meritíssimo Juiz de Direito da Sétima
Vara Cível de Vitória,
Comarca da Capital,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na
a
ção de
i
ndenização por
d
anos
m
ateriais
que ajuizou
em face de
Banco do Brasil S. A.

Na petição inicial (fls. 03-13) a autora/apelante narrou que é pessoa idosa e que em 14 de agosto de 2019 foi vítima do “golpe do bilhete premiado”, no qual foi convencida por estelionatários a adquirir um suposto bilhete de loteria premiado. Afirmou que para tanto realizou uma transferência bancária (TED) no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de sua conta corrente no banco réu para a conta de um terceiro indicado pelos fraudadores. Sustentou que a operação foi atípica para seu perfil de consumo e que teria ocorrido “na boca do caixa”, com auxílio de funcionário da agência, que não adotou nenhuma medida de segurança ou alerta, caracterizando falha na prestação do serviço. Requereu, ao final, a condenação do réu à restituição do valor transferido.

A respeitável sentença recorrida julgou improcedente o pleito da autora entendendo que o evento caracterizou-se como fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima, que autorizou pessoalmente a transação, não havendo falha do serviço bancário a justificar a responsabilização da instituição financeira.

Nas razões do recurso (id 14520587) sustenta a apelante a necessidade de reforma da sentença argumentando, em síntese: (1) sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, o que exigiria do banco um dever de cuidado redobrado; (2) a flagrante atipicidade da transação, que envolveu a totalidade de suas economias, o que deveria ter acionado os mecanismos de segurança da instituição financeira; (3) a caracterização do evento como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude se consumou por meio do sistema bancário; e (4) a falha na prestação do serviço, que afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

O apelado apresentou contrarrazões (id 14520591), pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a responsabilidade civil da instituição financeira
a
pelada pelos danos materiais sofridos pela
a
pelante, pessoa idosa, em decorrência do “golpe do bilhete premiado”. A questão central reside em definir se a conduta do banco, ao permitir uma transação de valor elevado e destoante do perfil da correntista, configurou falha na prestação do serviço.

De início, é incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo entre cliente e instituição financeira, conforme o enunciado da Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” (Segunda Seção, julgado em 12-5-2004, DJ de 8-9-2004, p. 129.).

Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. Desse modo, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, cabendo-lhe o dever de garantir a segurança das operações realizadas por seus clientes.

O colendo STJ, ao analisar casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, pacificou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que tais eventos configuram fortuito interno, ou seja, são inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira. Dispõe o referido enunciado: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Segunda Seção, julgado em 27-6-2012, DJe de 1-8-2012.)

Isso
porque, como fornecedor
a
s
de serviços, t
ê
m “O dever de adotar mecanismos que obstem
operações totalmente atípicas
em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20-6-2023, DJe de 26-6-2023)
.
(Meu, o destaque).

O juízo de primeiro grau, com a devida vênia, equivocou-se ao classificar a fraude como fortuito externo. Embora o ardil tenha sido iniciado por terceiros estelionatários, sua consumação só foi possível mediante a utilização da estrutura do serviço bancário. A vulnerabilidade do sistema, que permitiu a concretização de uma operação fraudulenta, atrai a responsabilidade da instituição, pois o dever de segurança é um dos pilares da atividade bancária. A fraude, nesse cenário, não é um evento estranho à atividade, mas um risco inerente a ela, do qual o fornecedor não pode se eximir.

No caso, a falha na prestação do serviço pelo banco apelado é manifesta. A apelante, uma senhora de 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos, realizou uma transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), quantia que, segundo alega e não foi impugnado especificamente, correspondia à totalidade de suas economias. A operação foi destinada a uma conta de titular desconhecido, em outra unidade da federação (Jacareí/SP).

Tal transação era, de forma inequívoca, incompatível com o histórico de movimentação financeira da apelante. Instituições financeiras, na atualidade, dispõem de sistemas e tecnologias avançadas para monitorar transações em tempo real e identificar padrões suspeitos ou atípicos. A omissão do banco em detectar a flagrante anormalidade da operação e em adotar medidas preventivas, como um bloqueio temporário ou um contato telefônico para confirmação com a cliente, configura violação ao seu dever de segurança. Esta, aliás, é a orientação da jurisprudência do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES QUE DESTOARAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, que entende que o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza. 2. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.221.449/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25-8-2025, DJEN de 28-8-2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. É entendimento da Terceira Turma do STJ que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.179.133/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14-4-2025, DJEN de 23-4-2025.)

A orientação pretoriana é, pois, no sentido de que “As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.997.142/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24-6-2024, DJe de 27-6-2024.)

Ademais, a condição de pessoa idosa da apelante qualifica-a como consumidora hipervulnerável, o que impõe ao fornecedor um dever de cuidado ainda mais rigoroso. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003), em seu art. 4º, § 1º, estabelece que “É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos da pessoa idosa.” O banco, ciente da idade e do perfil de sua cliente, tinha a obrigação de agir com diligência redobrada para protegê-la de fraudes que exploram justamente a vulnerabilidade dessa faixa etária.

Nesse diapasão, a alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta. Ainda que a apelante tenha sido inicialmente ludibriada pelos estelionatários, a conduta do banco foi causa concorrente e determinante para a efetivação do dano. A falha no sistema de segurança da instituição financeira não apenas permitiu, mas viabilizou a concretização do prejuízo, quebrando o nexo de causalidade que se pretende atribuir exclusivamente à vítima. Fosse o serviço prestado com a segurança que dele se espera, a transação suspeita teria sido barrada e o dano evitado.

Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, o nexo de causalidade com o dano experimentado e a ausência de excludente de responsabilidade, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever do banco apelado de indenizar a apelante pelo prejuízo material sofrido.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a r
espeitável
sentença
e
julgar procedente
o pedido autoral.

Em consequência, condeno o banco
a
pelado,
BANCO DO BRASIL S. A.
, a restituir à
a
pelante,
DIVA MARIA FABRIS
, o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC/TJES a partir da data do efetivo prejuízo (16-08-2019), e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (
a
rt. 405 do Código Civil).

Inverto os ônus da sucumbência e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez